Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-07.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM FARMÁCIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – Adicional de insalubridade previsto no então vigente Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho (LCM no 50/1996, arts. 66, 67 e 68), regulamentado pela LM no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM FARMÁCIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – Adicional de insalubridade previsto no então vigente Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho (LCM no 50/1996, arts. 66, 67 e 68), regulamentado pela LM no 4.622/2008, em função da alegação de exercício do cargo público mediante exposição habitual e permanente a agentes biológicos – Laudo pericial que concluiu pela ausência de condições insalubres nos locais onde exerceu ou exerce o cargo público – Pagamento anterior da verba a servidores públicos do Município de Sertãozinho no exercício do mesmo cargo da autora – Laudos periciais recentes que atestaram a existência de insalubridade em grau médio devido a servidores exercendo o mesmo cargo da autora – Firme entendimento jurisprudencial, fincado em provas técnicas, atestando a existência de condições insalubres no exercício da função de técnico em farmácia, em locais distintos – Dúvidas fundadas quanto a correção do laudo que autorizam a realização de nova perícia (CPC, art. 480) – Matéria preliminar acolhida – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006271-07.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MIDIÃ
FARIA DE OLIVEIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso por maioria de votos, vencida a 2a Juíza que declara, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1006271-07.2016.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
APELANTE: MIDIÃ FARIA DE OLIVEIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
VOTO No 9.410
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO

MUNICÍPIO
DE
SERTÃOZINHO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
TÉCNICA EM
FARMÁCIA PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIMENTO
Adicional de insalubridade previsto no então vigente Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho (LCM no
50/1996, arts. 66, 67 e 68), regulamentado pela LM no
4.622/2008, em função da alegação de exercício do cargo
público mediante exposição habitual e permanente a agentes
biológicos Laudo pericial que concluiu pela ausência de
condições insalubres nos locais onde exerceu ou exerce o cargo
público Pagamento anterior da verba a servidores públicos do
Município de Sertãozinho no exercício do mesmo cargo da
autora Laudos periciais recentes que atestaram a existência de
insalubridade em grau médio devido a servidores exercendo o
mesmo cargo da autora Firme entendimento jurisprudencial,
fincado em provas técnicas, atestando a existência de condições
insalubres no exercício da função de técnico em farmácia, em
locais distintos Dúvidas fundadas quanto a correção do laudo
que autorizam a realização de nova perícia (CPC, art. 480)
Matéria preliminar acolhida Sentença anulada Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta pela autora MIDIÃ
FARIA DE OLIVEIRA ROCHA, servidora pública do Município de Sertãozinho, contra
a r. sentença de fls. 213/218, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos na petição inicial, de pagamento de verbas vencidas e vincendas à
guisa de adicional de insalubridade veiculados contra o MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO (fls. 01/10), fundada na alegação de exercício do cargo de técnica
em farmácia sob condição insalubre de trabalho, devido a sua habitual e permanente
exposição a agentes biológicos, em razão de a prova pericial realizada durante a
instrução probatória haver concluído pela ausência de insalubridade nos locais onde a
autora trabalhou o ainda trabalha junto a Unidades de Saúde municipais (fls. 156/173
e 195/196). Condenou a autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidos aos procuradores do réu, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído
à causa (R$ 7.680,00, em agosto de 2016; cf. fls. 10), nos termos do § 4o do art. 85
do CPC, respeitada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida (cf. fls. 78).
Diante da sucumbência experimentada, recorreu a autora
MIDIÃ FARIA DE OLIVEIRA ROCHA, ora apelante (fls. 223/237), preliminarmente,
pleiteando a anulação do r. julgado monocrático, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois, segundo alega, o laudo pericial de fls. 156/173,
complementado com os esclarecimentos de fls. 195/196, “não fez constar nos
trabalhos todas as atividades realizadas pela apelante” (fls. 224), conforme restou
impugnado às fls. 177/182 e, posteriormente, às fls. 200/204, visto que “apresentou
quesitos complementares ao nobre expert que se furtou em responde-los de maneira
direta, ou seja, não respondeu categoricamente a pergunta que lhe foi realizada, bem
como trouxe nas respostas dos quesitos complementares situações inéditas que
sequer fez constar no laudo pericial”, razões pelas quais o laudo produzido deve ser
complementado pelo acólito judicial já nomeado, ou mediante a nomeação de “outro
perito judicial para cumprir a diligência requerida” (cf. fls. 225/232).
No mérito, a apelante pediu a reforma do r. julgado de
primeiro grau, alegando, em síntese, que: (a) a despeito de a r. sentença apelada,
seguindo entendimento do Colendo STJ, haver afastado a aplicação da Norma
Regulamentadora
NR-15 (atividades e operações insalubres), instituída pela
Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, aos servidores estatutários,
afirmando que “só será devido o adicional de insalubridade por expressa
regulamentação através do ente público competente” (cf. fls. 214), “a base jurídica da
elaboração do laudo pericial” foi justamente a NR-15, Anexo 14 (agentes biológicos),
“conforme o próprio expert reproduziu em seu trabalho, fazendo constar, inclusive, na
conclusão, a citada NR-15” (cf. fls. 233); (b) o laudo pericial conta com “erro evidente”,
pois a apelante “sempre manteve e ainda mantém contato físico e respiratório com os
pacientes, que portam todos os tipos de doença”, assim como mantém contato com
objetos portados pelos pacientes (documentos, receituários médicos, kits para
diabéticos aparelhos de controle glicêmico), na atividade de entrega de
medicamentos, sem a utilização de nenhum tipo de equipamento de proteção
individual EPI, situação essa expressamente “pontuada pelo perito judicial às fls.
159/164”, o que é incontroverso, visto que não impugnada (cf. fls. 234/235); (c) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já pontuado em sede preliminar, o laudo pericial é inválido, pois deixou de pontuar
todas as atividades realizadas pela apelante, como a entrega de kits para diabéticos e
de aparelhos de controle glicêmico (cf. fls. 180/181, 200/202 e 235/236), situações em
que explica aos pacientes o modo de utilização dos insumos, motivo pelo qual
mantém contato direto com os pacientes, bem como efetua a limpeza dos aparelhos
manuseados, que possuem resíduos de sangue, ponto no qual o perito judicial,
provocado pelos quesitos complementares formulados pela apelante, inovou ao
afirmar que tal situação é eventual (cf. fls. 196), não obstante não haja o expert
sequer indicado a realização da referida atividade pela apelante; (d) nem o laudo
pericial, e nem o documento de fls. 57 (atestado de saúde ocupacional de Nathalia
Barros Ramos Pereira, datado de 18.05.2015, indicada como paradigma pela
apelante; cf. fls. 03), este produzido pelo próprio réu (Instituto de Saúde Ocupacional
de Sertãozinho
ISOS), indicando “a presença de agentes biológicos no exame
demissional de uma técnica em farmácia”, que exerceu o cargo junto ao réu, restaram
impugnados; (e) não foi observado pelo perito judicial o § 2o do art. 472 do CPC, que
veda ao acólito a emissão de “opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou
científico do objeto da perícia”, ao imprimir sua “opinião própria quanto a interpretação
da NR-15, Anexo 14, pois a NR citada em nenhum momento assevera que o contato
com pacientes deve ser direto, apenas apresenta a palavra contato, o termo DIRETO,
foi apresentado de maneira pessoal pelo nobre expert” (cf. fls. 179, 202 e 236); e,
finalmente, (f) o réu, “no mês de setembro de 2008, efetuou o pagamento do adicional
de insalubridade para todas as técnicas em farmácia”, de acordo com o previsto no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho (Lei Complementar
Municipal LCM no 50/1996; fls. 17/56), em seu art. 66 (cf. fls. 28), “situação ainda
confirmada com o documento de fls. 76/77” (cf. fls. 237).
Intimado
(fls.
240),
o
réu
MUNICÍPIO
DE
SERTÃOZINHO, ora apelado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto
(fls. 241/243), pugnando pelo seu desprovimento, e pela consequente manutenção da
r. sentença apelada, aduzindo, em síntese, que: (a) o laudo pericial é enfático em
relação à ausência de exposição permanente da apelante a agentes etiológicos; e (b)
não fosse a ausência de provas produzidas pela apelante que possam infirmar a
presunção de legitimidade dos documentos juntados pelo apelado, elaborados por
servidor público, quanto ao fornecimento de EPI's, “não é crível que profissional de
formação técnica na área de saúde, que exerça atividade de técnica em farmácia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilize durante sua atividade os EPI's entregues pela administração municipal”, em
neutralização de eventual exposição a agentes insalubres (cf. fls. 242/243).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 221 e 223) sem o recolhimento do preparo recursal a esta
Superior Instância, em razão da gratuidade de justiça concedida (fls. 78) , o recurso
é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
A apelante, servidora pública municipal, no exercício do
cargo de técnica em farmácia do apelado, fundada na alegação de exposição a
agentes biológicos de maneira habitual e permanente no exercício do seu cargo
público, deduziu os pedidos de (i) de obrigação de fazer consistente no apostilamento
(“inserção em folha de pagamento”) de adicional de insalubridade em grau máximo
(40%), ou, alternativamente, em grau médio (20%), “sob pena de multa diária em
razão do descumprimento”; e (ii) de pagamento das parcelas vencidas e vincendas,
calculadas mediante a aplicação dos referidos percentuais (40%, ou, alternativamente,
20%) sobre o padrão de vencimento (“salário nominal ou o salário base”) do cargo
efetivo de técnica em farmácia, bem como de reflexos incidentes sobre “horas extras,
intrajornada, horas noturnas, DSR, férias + 1/3, 13o salário, adicional por tempo de
serviço”, “gratificações e verbas de qualquer natureza que incorporam os vencimentos
do servidor”, sendo as vencidas monetariamente corrigidas “nos termos da Tabela do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”, acrescidas de juros moratórios “nos termos
do art. 1o da Lei no 9.494/1997, a partir da citação” (cf. fls. 08/09).
No caso do Município de Sertãozinho, a LCM no 50/1996
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho; fls. 17/56) vigente à
época da propositura da presente ação, ocorrida em 17.08.2016, mas já revogada
pela atual LCM no 320, de 09.12.2016 , em seus arts. 66 e 68, assim estabelecia:
Art. 66. Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional sobre o vencimento do cargo. (...)
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão. (...)
Art. 68. Na concessão dos adicionais de atividades penosas,
de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
situações estabelecidas em legislação específica (fls. 28) (g.n.).
Como esclarecido nos autos (cf. fls. 84 e 215/216), e
definido no art. 68 do antigo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Sertãozinho, o pagamento do adicional de insalubridade foi regulamentado pela Lei
Municipal (LM) no 4.622/2008 (fls. 90/93), ainda em vigor, que repete os termos
contidos no anterior estatuto, bem como define e detalha as condições para sua
aferição:
Art. 1o. Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais classificados como insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas ou em atividades que
impliquem em risco de vida, fazem jus a adicional incidente
sobre o padrão de vencimento do cargo efetivo.
Parágrafo único. Habitualidade, para os fins deste artigo, é a
relação direta, continua e permanente do servidor, inerente às
atribuições do seu cargo, com os fatores que ensejem a
percepção do adicional.
Art. 2o. Para efeitos do artigo anterior considera-se:
a) Atividade operação insalubre aquela que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, exponha o servidor a agentes nocivos
a sua saúde acima dos limites de tolerância, fixados em razão
da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos;
b) Penoso quando sujeito o servidor a trabalho exercido em
condições anormais, de excessiva intensidade ou que exija
esforço físico; (...).
Art. 5o. O pagamento do adicional somente será efetuado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista do efetivo exercício do servidor, no local periciado,
mediante procedimento pertinente de concessão e manutenção
da vantagem, após a emissão do correspondente Laudo
Pericial, cabendo à Secretaria de Recursos Humanos conferir
exatidão desses documentos antes da efetiva autorização da
despesa. (...)
Art. 11. Os adicionais a que se refere esta Lei não serão pagos
ao servidor que:
I
no exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos
agentes nocivos à saúde apenas em caráter esporádico ou
ocasional ou; (...) (fls. 90/92) (g.n.).
Inclusive, é de se notar que, diferentemente da NR-15,
nos incisos do seu art. 7o, a LM no 4.622/2008 fixa os percentuais dos adicionais a
serem aplicados sobre a base de cálculo prevista no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Sertãozinho grau mínimo 5% (inc. I); grau médio 10% (inc. II); e
grau máximo 20% (inc. III) , afastando assim a aplicação da gradação prevista na
NR-15 (cf. fls. 91).
Entretanto, produzida a prova técnica acerca das
condições de trabalho a que está submetida a apelante (fls. 156/173) à época da
propositura da ação (em 17.08.2016), alegou que laborava na UBS Luís Albanez Neto
(Jardim Santa Helena) (cf. fls. 02) , complementada, ainda, pelos esclarecimentos e
respostas aos quesitos suplementares formulados (fls. 195/196), sob o manto do
contraditório (fls. 110 e 111/112), o perito judicial, verificou que, no local onde a
apelante vinha, então, exercendo o seu cargo de técnica em farmácia (“labora já há 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses Farmácia UBS Shangrilá”; cf. fls. 158)(1) quando da perícia (colheita de
dados realizada em 28.03.2018, e laudo pericial apresentado em 28.05.2018; cf. fls.
158), vinha obrando na UBS Dr. Fauze Ali Mere (Shangrilá), apesar de haver,
contraditoriamente, também constatado que “a farmácia que a autora laborava foi
desativada o ano passado” (cf. fls. 164) onde exercia as seguintes atividades:
“Conforme a receita entregue, a autora dispensa os
medicamentos para população em geral, sendo pacientes ou
não. Alegou que atende em média 40 pessoas por dia. Realiza
o controle de estoque e organiza os medicamentos em
prateleira. Alegou que sempre trabalhou sozinha.
Informou que os medicamentos dispensados eram do programa
da atenção básica e do programa de diabetes.
Medicamentos da atenção básica são aqueles para problemas
(1) Perante o Colendo STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no
413/RS, consolidou-se o seguinte entendimento: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o
pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização
do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha
ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que 'o
pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres
a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' (...) 4. O
acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a
irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial” (STJ, PUIL no 413/RS, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a
Seção, julgado em 11.04.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crônicos como hipertensão, antimicrobianos, anti-inflamatórios,
antidiabéticos, polivitamínicos, medicamentos para tratamento
ginecológico, vermífugos, analgésicos e antitérmicos, anticoncepcionais, e os medicamentos injetáveis como
medroxiprogesterona, valerato de estradiol (menopausa), etc.
O medicamento do programa de diabetes vem em um kit que
contêm o aparelho glicosimetro, seringa, insulina, lancetador,
carboidratos, etc.
A autora alegou que nesta UBS nunca dispensou
medicamentos para doenças como DST/AIDS, tuberculose,
H1N1, hanseníase, meningite, etc. Esses medicamentos são
dispensados no centro de saúde.
Informou que passa todos os dias na enfermaria, pelo menos
uma vez ao dia, para repor os medicamentos e fazer o controle
dos mesmos, vai apenas deixar o medicamento e volta para
sala da farmácia” (fls. 164) (g.n.).
Por fim, o acólito judicial assim concluiu:
“9. CONCLUSÃO PERICIAL: Conclui-se pela inexistência de
insalubridade por agente biológico. No grupo de insalubridade
de grau médio, a NR-15 Anexo 14 estabelece o contato
permanente com pacientes ou material infectocontagiante em
hospitais,
ambulatórios,
enfermarias,
entre
outros,
sem
condicionar o requisito de o paciente se encontrar em
isolamento devido à doença infectocontagiosa. Contudo, essa
norma restringe o adicional de insalubridade somente ao
pessoal que tem contato direto com pacientes ou com objetos
de uso deles, ou seja, a exposição apenas no ambiente
(contato indireto) em hospitais e ambulatórios não configura a
insalubridade. A atividade de dispensar medicamentos em uma
farmácia não faz com que a requerente esteja exposta a
agentes biológicos, até porque a mesma entrega medicamentos
diversos do programa de atenção básica e alto custo para
pacientes com problemas de saúde e doenças que não são
transmissíveis por vias aéreas. Só pelo fato de a requerente
estar em um ambiente hospitalar e adentrar as salas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfermaria não configura a exposição por agentes biológicos e
portanto conclui-se que NÃO É DEVIDO O ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE POR AGENTES BIOLÓGICOS” (fls. 167)
(g.n.).
Sendo assim, o V. Juízo a quo, fundado no laudo pericial
de fls. 156/173, complementado às fls. 195/196, julgou improcedentes os pedidos
formulados pela apelante.
Contudo, in casu, respeitado o entendimento manifestado
pelo V. Juízo a quo, a matéria preliminar manifestada pela apelante comporta
acolhimento para o fim de anular a r. sentença de fls. 213/218, com a reabertura da
fase instrutória e realização de nova perícia (CPC, art. 480).
Isto porque, não obstante as conclusões apresentadas
pelo acólito judicial (fls. 156/173 e 195/196) a quem cabe exclusivamente opinar
sobre os aspectos técnicos da demanda e não dizer o direito, concluindo ser ou não
devido o adicional pleiteado pela parte (conforme extrapolou às fls. 167) , desde o
início do feito (fls. 03/04, 07/08, 57, 58/75, 76/77 e 183/190), a apelante pontuou e
trouxe à baila robustos elementos objetivos acerca da constatação da presença de
insalubridade, no exercício do mesmo cargo da apelante, perante unidades de saúde
do Munícipio de Sertãozinho, como se verifica do laudo pericial de fls. 58/65 e 68/75,
acolhido por r. sentença também prolatada pelo V. Juízo a quo (fls. 183/190), e
confirmada
perante
este
Egrégio
Tribunal
(TJSP,
Ap
/
RN
no
1005249-45.2015.8.26.0597, rel. Des. LEONEL COSTA, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 13.12.2016), como assim também se verifica em outros ainda
mais recentes precedentes oriundos de ações movidas por servidores públicos
lotados junto ao apelado, levantando fundadas dúvidas acerca da correção das
conclusões obtidas no laudo pericial produzido nestes autos (fls. 156/173 e 195/196),
que devem ser dirimidas mediante a realização de nova perícia (CPC, art. 480), por
outro expert note-se que para o mesmo local (farmácia de alto custo núcleo de
medicamentos) os peritos judiciais obtiveram resultados diametralmente opostos (cf.
fls. 60/62, 70/72 e 163):
“INSALUBRIDADE. Sertãozinho. Servidora municipal. Técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em farmácia. Contato com pacientes doentes (agentes
biológicos). Riscos à saúde. Perícia judicial. Adicional de
insalubridade. Reflexos. Termo inicial.
1. Adicional de
insalubridade. O adicional de insalubridade foi previsto na LCM
no 50/96 (art. 66, 'caput'), que dispunha sobre o regime jurídicos
dos servidores públicos civis do município de Sertãozinho,
sendo o pagamento da verba regulamentado pela LM no
4.622/2008, que destacou a necessidade da 'habitualidade'
quanto à exposição aos agentes insalubres e a comprovação
por meio de laudo técnico. A LCM no 320/16 revogou a LCM no
50/96, e passou a prever o adicional de insalubridade nos
percentuais de 5%, 10% e 20%, tendo por base o padrão de
vencimento, reiterando a necessidade de laudo técnico (art.
105, 'caput'). 2. Laudo técnico. Prova pericial. A Prefeitura
Municipal apresentou laudos técnicos realizados na seara
administrativa, nos anos de 2008 e 2017, que negam a
insalubridade e o correspondente pagamento. A perícia judicial
constatou que as funções da servidora são consideradas
insalubres em grau médio, ante a habitualidade e permanência
da exposição aos agentes biológicos. O município não impugna
satisfatoriamente as conclusões do laudo que implicam no
enquadramento da situação ao Anexo 14 da NR-15, o qual
sustenta a indicação do adicional.
3. Adicional de
insalubridade. Reflexos. O adicional de insalubridade incide
sobre o vencimento, nos termos do art. 7o, 'caput' da LM no
4.622/08 e art. 105 da LCM no 320/16; será pago nas férias,
período considerado de efetivo exercício nos termos do art. 5o
da LM no 4.622/08. Não integra a base de cálculo das horas
extraordinárias, pois não compõe a 'hora normal de trabalho',
nem do adicional noturno, pela mesma razão (art. 101 e 103,
'caput' da LCM no 320/16). Precário e eventual, não entra na
base de cálculo da gratificação natalina (art. 98, 'caput' e § 1o),
pois verba temporária e eventual que não integra a
remuneração (retribuição pecuniária acrescida das vantagens
pecuniárias permanentes, art. 80 do Estatuto). O pagamento do
adicional nas férias implica reflete no terço constitucional, pois
um terço do que for pago a esse título, independente das
verbas que o compõem. 4. Adicional de Insalubridade. Termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de pedido de uniformização de
interpretação de lei (PUIL 413/RS, STJ, primeira seção,
11-4-2018, Rel. Ministro Benedito Gonçalves), a jurisprudência
daquela Corte firmou-se no sentido de que o adicional de
insalubridade deve ser pago a partir da elaboração do laudo
pericial que atesta a insalubridade, não sendo possível a
retroatividade dos efeitos. No caso, a perícia foi realizada em
9-7-2018, devendo a verba ser paga a partir desta data.

Procedência parcial. Recurso do oficial e da Prefeitura
Municipal parcialmente provido, prejudicado o recurso da
autora” (TJSP, Ap / RN no 1006269-37.2016.8.26.0597, rel.
Des. TORRES DE CARVALHO, 10a Câmara de Direito
Público, julgado em 27.05.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM
GRAU MÉDIO
Laudo que concluiu que as atividades
exercidas pela servidora são consideradas insalubres em grau
médio
Homologação do laudo pericial que possui caráter
declaratório Condição insalubre de trabalho preexistente ao
laudo
Verba que deve ser calculada sobre o padrão de
vencimento do cargo efetivo, consoante artigo 7o, da LM
4.622/2008, com reflexo no adicional por serviço extraordinário,
no décimo terceiro salário, férias mais um terço constitucional
Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, com acréscimo

Recurso
não
provido”
(TJSP,
Ap
no
1006263-30.2016.8.26.0597, rel. Des. PONTE NETO, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 16.04.2019) (g.n.);
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
TÉCNICA EM FÁRMÁCIA
Perícia
Judicial conclusiva quanto ao exercício de atividade em
condições insalubres, por exposição permanente a agentes
biológicos nocivos à saúde Demonstração pela autora de fato
constitutivo de seu direito. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOBRE HORAS EXTRAORDINÁRIAS
A realização de
serviço suplementar nas mesmas condições em que se realiza
o trabalho regular autoriza o pagamento nos mesmos
parâmetros Uma vez que a remuneração do trabalho regular
inclui adicional de insalubridade, o serviço extraordinário deve
inclui-lo. Sentença de parcial procedência da ação mantida.
Reexame necessário e recurso de apelação não providos”
(TJSP, Ap / RN no 1005249-45.2015.8.26.0597, rel. Des.
LEONEL COSTA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em
13.12.2016) (g.n.).
Inclusive, não é despiciendo observar também que na
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos assemelhados, mas oriundos de
outros municípios, as conclusões técnicas são as mesmas acerca da constatação da
presença de insalubridade no exercício da função de técnica em farmácia exercida
pela apelante:
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LAUDO
PERICIAL

GRAU
MÉDIO

PROCEDÊNCIA

ADMISSIBILIDADE. Configurada a insalubridade da atividade
exercida pela autora, em laudo pericial, cabível o seu
pagamento, no caso em grau médio. Aplicabilidade pela Lei
Federal no 11.960/09. Denota-se que em razão modulação
exarada pelo STF, quanto às ADINs 4.357 e 4.425, houve a
deliberação apenas no que tange ao regime de precatório.
Assim, nos demais casos, permanecem aplicáveis o art. 1o-F
da Lei no. 9.494/97 e as Leis nos 11.960/09 e 12.703/12, pois a
definição ainda se encontra pendente em incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal
atrelada ao RE no 870947). Base de Cálculo. Vedação de
vinculação ao salário mínimo. Súmula vinculante no 04.
Sentença reformada, em parte, apenas para determinar a
aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária.
Recurso provido em parte” (TJSP, Ap / RN no 0000479-
90.2015.8.26.0414, rel. Des. DANILO PANIZZA, 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, julgado em 24.10.2017) (g.n.);
“Servidor público municipal. Município de Birigui. Pretendida
concessão
de
vantagem
consistente
em
adicional
de
insalubridade previsto nas Leis Municipais nos 3.040/93 e
3.066/93.
Pedido julgado procedente. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Laudo Pericial a atestar que as atividades
exercidas pelo servidor são consideradas insalubres. Recursos
oficial e voluntário improvidos” (TJSP, Ap no 0015508-
66.2011.8.26.0077, rel. Des. AROLDO VIOTTI, 11a Câmara de
Direito Público, julgado em 18.08.2015) (g.n.);
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Benefício suprimido com
base em conclusão de laudo pericial discrepante de dois
anteriores. Função do técnico em farmácia, de dispensação de
medicamentos aos pacientes do centro de saúde, que implica
contato diuturno com pessoas doentes, o que potencializa o
risco de contrair doenças infectocontagiosas, até mesmo
simples gripes ou resfriados, que são transmissíveis pelo ar.
Benefício que deve ser restabelecido desde a sua supressão, à
razão de vinte por cento, não do salário mínimo, mas do
vencimento do cargo efetivo, segundo o disposto no artigo 74
da Lei Complementar 002/1994, Estatuto dos Servidores.
Recurso provido para julgar procedente a demanda, com
inversão dos ônus da sucumbência” (TJSP, Ap no
0005848-63.2012.8.26.0481, rel. Des. EDSON FERREIRA, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 27.08.2013) (g.n.).
E, não obstante houvesse descrito às fls. 164 (conforme
o depoimento da apelante confirmado pelo técnico de enfermagem), entre as
atividades habituais da apelante, a dispensa do kit de controle glicêmico, o perito
judicial, instado pelo pedido de esclarecimentos de fls. 177/182, onde a apelante
afirma que mantinha contato com os pacientes na prestação de
orientações/demonstrações acerca do seu uso (entrando em contato com amostras
de sangue de pacientes), alterou/acresceu suas conclusões para então afirmar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter somente eventual da prestação de explicações para os pacientes da “maneira
correta de como utilizar o kit de controle glicêmico”, o que afirma também não ser sua
atribuição (cf. fls. 196), levantando mais questionamentos acerca da perfeição da
prova técnica.
Nessa conformidade, mostra-se de rigor a anulação da r.
sentença apelada de fls. 213/218, para a realização de nova perícia (CPC, art. 480), a
fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à alegação de habitual e permanente
exposição da apelante a agentes biológicos no exercício de sua função de técnica de
farmácia.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 36132
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006271-07.2016.8.26.0597
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MIDIÃ FARIA DE OLIVEIRA ROCHA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
MM. JUIZ DR. MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre
e culto Relator Sorteado, Desembargador Carlos Vieira von Adamek,
divergindo, contudo, das conclusões de seu voto.
De início, necessário fazer breve arrazoado
fático do caso em tela.
A autora narra em sua exordial que foi
admitida, mediante concurso público, para a função de técnica em
farmácia na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, entendendo ser de
rigor a percepção de adicional de insalubridade, uma vez que realiza
dispensação de medicações aos pacientes, inclusive àqueles com
doenças contagiosas. Aduz também que foi concedido referido
benefício à servidora que labora nas mesmas condições, razão pela
qual o pagamento a si também era devido.
A prova dos autos, contudo, revela situação
fática distinta do por ela narrado em sua inicial.
A autora, quando da realização da vistoria in
loco, afirmou que labora há dois meses na Farmácia da UBS Shangri-
Lá, tendo trabalhado, no passado, nas farmácias das UBS Cohab 8,
Cohab III e Jardim Santa Helena, no atendimento ao público do
Poupatempo e na Farmácia de Alto Custo do Núcleo de Medicamentos
(fls.
158),
o que foi confirmado por outras pessoas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanharam a vistoria (Edson Cabral, Marina de Oliveira
Cavalcante e Jarina Cristina Araujo Torres). E, no seu atual posto de
trabalho, teria como atividade precípua a dispensação de
medicamentos para a população em geral, no programa de atenção
básica e de diabetes, “nunca realizando dispensa de medicamentos para
doenças como DST/AIDS, tuberculose, H1N1, hanseníase, meningite, etc.”, já
que esses medicamentos seriam fornecidos apenas pelo centro de
saúde.
Como é cediço na jurisprudência, o C.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PUIL 413/RS, entendeu que
é inadmissível a concessão de efeitos retroativos ao adicional de
insalubridade, posto que ele se presta apenas a reconhecer a
insalubridade do ambiente laborativo no momento de sua produção.
Verbis:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS
DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do laudo
pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional, bem
assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes
de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de
que "o pagamento de insalubridade está condicionado
ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade
de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial
atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo
sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a
irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o
termo inicial do adicional de insalubridade à data do
laudo
pericial.”
(PUIL
413/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência2
deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos, não destoa do
julgamento supracitado, de modo que o laudo pericial produzido em
juízo é marco referencial para a concessão da insalubridade.
2 Apelação Cível n° 0000186-30.2011.8.26.0069 (Rel. Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito
Público, j. 20/03/2020); Apelação Cível n° 1011340-11.2015.8.26.0482 (Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/07/2019); Apelação Cível n°
1006269-37.2016.8.26.0597 (Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
27/05/2019); Apelação Cível n° 1007297-43.2017.8.26.0132 (Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, j. 13/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, diante deste panorama, é fato que se torna
irrelevante para o deslinde da controvérsia a função desempenhada
pela autora ou as condições de trabalho em locais nos quais
trabalhou no passado, devendo a análise se ater exclusivamente à
existência ou não de ambiente insalubre na sua atual lotação, a
saber, a UBS Dr. Fauze Ali Mere Shangri-Lá (fls. 158).
Acerca deste ambiente de trabalho, foram
feitas as seguintes afirmações pelo expert (fls. 184): “Descrição da
atividade (depoimento da requerente confirmado pelo técnico de Enfermagem):
Conforme a receita entregue, a autora dispensa os medicamentos para
população em geral, sendo pacientes ou não. Alegou que atende em média 40
pessoas por dia. Realiza o controle de estoque e organiza os medicamentos em
prateleira. Alegou que sempre trabalhou sozinha. Informou que os
medicamentos dispensados eram do programa da atenção básica e do
programa de diabetes: Medicamentos da atenção básica são aqueles para
problemas crônicos como hipertensão, antimicrobianos, antiinflamatórios,
antidiabéticos, polivitamínicos, medicamentos para tratamento ginecológico,
vermifugos, analgésicos e antitérmicos, anticoncepcionais, e os medicamentos
injetáveis como medroxiprogesterona, valerato de estradiol (menopausa), etc. O
medicamento do programa de diabetes vem em um kit que contêm o aparelho
glicosimetro, seringa, Insulina, lancetador, carboidratos, etc. A autora alegou
que nesta UBS nunca dispensou medicamentos para doenças como DST/AIDS,
tuberculose, H1N1, hanseníase, meningite, etc. Esses medicamentos são
dispensados no centro de saúde. Informou que passa todos os dias na
enfermaria, pelo menos uma vez ao dia, para repor os medicamentos e fazer o
controle dos mesmos, vai apenas deixar o medicamento e volta para sala da
farmácia. Dos Agentes Nocivos: Agentes Físicos (Ruído, Calor, Vibração,
Umidade, Frio, Radiação Ionizante e não ionizante): Não há exposição à agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
físicos. Agentes Químicos (Gases, Vapores, Poeiras, Fumos, Névoas, etc): Não
há exposição à agentes químicos. Agentes Biológicos (Vírus, bactéria, fungos,
microrganismos vivos, etc): Análise Qualitativa. Anexo 14 da NR-15: Não há
exposição a agentes biológicos de modo habitual e permanente. Uso, controle,
treinamento e Fornecimento de EPIs: Não houve evidência do uso de EPIs pela
requerente. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs): Não há evidências.”
Em virtude das circunstâncias não só deste
ambiente de trabalho, mas analisando também os locais onde a
autora trabalhara no passado, concluiu o perito pela inexistência de
insalubridade (fls. 167), fundamentando que “a atividade de dispensar
medicamentos em uma farmácia não faz com que a requerente esteja exposta a
agentes biológicos, até porque a mesma entrega medicamentos diversos do
programa de atenção básica e alto custo para pacientes com problemas de
saúde e doenças que não são transmissíveis por vias aéreas. Só pelo fato de a
requerente estar em um ambiente hospitalar e adentrar as salas de enfermaria
não configura a exposição por agentes biológicos e portanto conclui-se que não
é devido o adicional de insalubridade por agentes biológicos”.
A
autora,
irresignada,
pugnou
por
esclarecimentos no laudo pericial, uma vez que realizou a
dispensação de medicamentos na farmácia de alto custo, “auxiliando
os pacientes diariamente, cerca de 5 a 7 paciente a manusear o aparelho de
controle glicêmico” (fls. 180), apresentando, em seguida, quesitos
complementares acerca de atividades atinentes ao seu labor na
farmácia de alto custo/núcleo de medicamentos especializados e,
também, sobre seu labor na UBS Jd. Santa Helena (fls. 181/182).
Tais questionamentos, contudo, em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderiam influenciar o deslinde da causa, pois se referem a situações
pretéritas que, ainda que reconhecidas como insalubres, não
poderiam fazer exsurgir o direito à percepção do adicional de
insalubridade. Evidente, assim, que não há nulidade apta a ensejar a
revisão do laudo pericial ao contrário do sustentado pela apelante -,
pois em momento algum aventou a apelante de ter sido constado, na
perícia, informação incompatível com a realidade atual de seu labor.
Repita-se: o simples fato de a autora exercer
determinada atividade laborativa não implica que, em abstrato, se
reconheça o direito ao adicional pleiteado. Deve ele ser constatado
mediante a análise do ambiente laborativo e das funções
efetivamente desempenhadas, o que se faz precipuamente mediante
perícia técnica, o que, em ocorrendo, terá efeitos ex nunc.
E, no caso dos autos, não há dúvida de que a
autora, em seu atual local de trabalho, não realiza contato direto
e/ou permanente com pacientes portadores de moléstias contagiosas.
Afinal, como se vê às fls. 164, a autora realiza o controle de estoque
e organização de medicamentos em prateleira, distribuindo à
população os fármacos de hipertensão, anti-inflamatórios, antimicrobianos, antidiabéticos, polivitamínicos, ginecológicos,
analgésicos, vermífugos e antitérmicos informação esta que sequer
é questionada pela autora.
Por fim, destaca-se que o paradigma trazido
pela apelante laudo pericial que concluiu pela condição insalubre de
trabalho da servidora municipal Nathalia Barros Ramos Pereira (fls.
58/65), julgado por este Eg. Tribunal de Justiça na forma da Apelação
e Remessa Necessária Cível n° 1005249-45.2015.8.26.0597
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente a existência de insalubridade laborativa no Núcleo de
Medicamentos Especializados da Prefeitura Municipal de Sertãozinho
(fls.
60),
no qual aquela autora realizava dispensação de medicamentos a pacientes portadores de moléstias
infectocontagiosas, sendo inaplicável, portanto, como precedente
específico para o caso destes autos.
Exemplificativamente,
destaca-se
que
precedentes análogos julgados por este C. Tribunal, inclusive na
mesma comarca, e referentes a servidoras públicas que possuem a
mesma ocupação profissional que a autora, não podem ter suas
conclusões projetadas para o caso em tela, ante a diferenciação das
funções
desempenhadas:
(i)
na
Apelação
Cível
n°
4007415-55.2013.8.26.0019, a autora realizava atendimento dos
enfermeiros, transporte de bandejas que vinham do setor de
internação e era responsável por levar a medicação diretamente até
os pacientes no pronto-socorro; (ii) na Apelação e Remessa
Necessária Cível n° 1006269-37.2016.8.26.0597, a autora realizava
dispensação
de
medicamentos
a
pacientes
com
DST/AIDS,
tuberculose, meningite e H1N1, bem como o encaminhamento destes
para os consultórios de atendimento; (iii) na Apelação Cível n°
1006263-30.2016.8.26.0597, ainda que não discrimine qual o local
de trabalho e atividade especificamente desempenhada por sua
autora, houve apontamento pericial no sentido de exposição habitual
e permanente a agentes biológicos; (iv) na Apelação Cível n°
1002304-63.2018.8.26.0041, o autor possuía contato constante com
pacientes portadores de tuberculose, meningite, AIDS, Hanseníase,
H1N1 e Pneumonia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, há vários precedentes3 no sentido de afastar o
adicional de insalubridade para auxiliares e técnicos em farmácia
quando suas funções não envolvem o atendimento direto ao paciente,
mas a simples dispensação de medicamentos a pacientes não
portadores de doenças contagiosas ou a execução de atividades
meramente administrativas.
Nestes termos, ante a inexistência de provas
no laudo pericial de que a autora, em sua atividade laborativa atual,
possui contato direto e permanente com agentes biológicos pois
não realiza tratamento e/ou direcionamento de atendimento destes
pacientes , e diante da ausência de apontamentos da autora capazes
de infirmar a tese do jusperito nesse ponto, seria o caso, pelo meu
voto, de manutenção da r. sentença de improcedência, com
majoração da honorária para 12% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia
provimento ao recurso de apelação.
VERA ANGRISANI
3a Juíza
3 Nesse sentido: Apelação Cível n° 102597398.2014.8.26.0405 (Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva,
13a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
28/11/2018);
Apelação
Cível
n°
1009928-13.2014.8.26.0019 (Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 27/02/2018);
Apelação Cível n° 0015057-45.2012.8.26.0032 (Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 8a Câmara de
Direito Público, j. 08/06/2016); Apelação Cível n° 0023193-48.2011.8.26.0361 (Rel. Des. Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
112788AB
16
23
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
112DE8A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006271-07.2016.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.